Tribunal: STF
Processo: AI 540412
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-12-18
Data de publicação: 2014-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.



    RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO.